Tribunal: STF
Processo: Rcl 84074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adonai Soluções Educacionais Ltda. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0009832- 92.2004.8.26.0624, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 2.141.201, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    Adonai Soluções Educacionais Ltda. narra que, o processo em referência nesta reclamatória, se trata de ação civil pública de “improbidade administrativa ajuizada em face desta reclamante por suposta infração à Lei nº 8.429/92, em virtude de sua contratação direta por dispensa de licitação, para fornecimento de materiais de construção, tintas e equipamentos ao Município de Tatuí” (edoc. 1, p. 2).



    Prossegue discorrendo que 



    “a r. sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, com base no art. 10, incisos VIII e XII da Lei n° 8.429/92, por suposta afronta à obrigatoriedade de instauração de procedimento licitatório, para declarar a nulidade dos empenhos que resultaram na autorização dos pagamentos e condenar a reclamante em ressarcir integralmente o dano, devidamente corrigido; proibi-la de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos, o que ensejou a interposição de recurso de apelação. 



    Devidamente distribuído e autuado os autos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 5ª Câmara de Direito Público entendeu por negar provimento ao recurso, o que ensejou a interposição de recursos excepcionais, o qual a reclamante logrou êxito em anular o acórdão prolatado em 2017, em razão de ausência de fundamentação e até mesmo contradição no julgado; oportunidade que houve remessa dos autos ao Tribunal Bandeirante para novo julgamento dos recursos.



    Nesse ínterim, a Lei de Improbidade Administrativa foi substancialmente alterada pela Lei Federal n° 14.230/2021. Além disso, este C. Supremo Tribunal Federal apreciou alguns pontos dessa reforma importante, por intermédio do julgamento do Tema n° 1.199, com repercussão geral. 



    No entanto, quando do ‘novo’ julgamento prolatado pela Corte Paulista, em que pese ter sido proferido já sob a égide da ‘nova’ Lei de Improbidade, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apenas deu nova roupagem aos fundamentos anteriormente declinados no acórdão que fora anulado, mantendo a condenação lastreada em dano presumido e sem apontar o elemento subjetivo em relação à reclamante” (e-doc. 1, p. 2-3).



     



    Acrescenta que o processo seguiu com a interposição de recurso especial, autuado como ARESP nº 2.141.201, no qual se manteve a condenação exarada pelo TJSP, tendo sido, em último ato decisório, negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Sustenta que a condenação da reclamante ocorreu em manifesta violação ao Tema nº 1199, haja vista que,



    “[n]este paradigma, esse Supremo Tribunal Federal definiu que todas as hipóteses de direito material emplacadas pela Lei n° 14.230/21 na Lei n° 8.429/92 ostentam aplicabilidade IMEDIATA aos processos pendentes de trânsito em julgado, sem tecer qualquer diferenciação aos processos de primeiro grau, segundo grau ou em curso nos Tribunais Superiores [...]



    [...]



    Conforme anteriormente abordado, o v. acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, reconheceu expressamente que: (i) a condenação se deu com base em dano presumido (in re ipsa); e (ii) que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em demonstrar que os serviços não foram executados, cujo ônus lhe competia (art. 17, § 19, II da LIA), a saber:



    [...]



    Assim, inconteste que o v. aresto paulista reclamado está em desacordo com a Lei n° 8.429/92, alterada pela Lei 14.230/21, que passou a exigir para amolde da conduta de um agente no tipo improbo do art. 10, a efetiva e comprovada perda patrimonial, sendo terminantemente vedada qualquer presunção nesse esteio, vide art. 17-C, inciso I e art. 21, inciso I, da norma.” (e-doc. 1, p. 10-12).



    Defende teratologia na decisão do STJ, ao considerar que as instâncias de origem concluíram pela existência de ato de improbidade doloso e asseverar que o entendimento firmado está em harmonia com o Tema nº 1.199 da RG, uma vez que “ o Tribunal Paulista não concluiu por dolo específico na conduta da Reclamante, tampouco houve prova efetiva de dano ao erário” (edoc. 1, p. 12)



     Prossegue sustentando que



    “presumir má-fé com base em conjecturas e por meras irregularidades é proceder conclusão ilegal, injusta e pautada em responsabilidade objetiva, rechaçada de forma definitiva em virtude da Tese 1, do Tema 1199/STF. 



    E é essa a tese que incide in casu para impor a cassação dos acórdãos reclamados e julgar improcedente a ação originária, considerando os termos do próprio aresto paulista, que impôs sanções à reclamante por condutas aparentemente ilegais – e não ilegais e qualificadas pela má-fé. 



    (...)



    Fato é que restou expresso naquele histórico julgamento (TEMA 1.199/STF) a vedação de responsabilização objetiva do agente (o dolo é elemento INDISSOSSIÁVEL da conduta ímproba), não devendo subsistir a condenação da reclamante por ato doloso genérico, apenas por ter contratado com a Administração Pública, sob o fundamento de que ‘Ainda a empresa contratada não pode se esquivar de qualquer responsabilidade no caso concreto, até porque tinha absoluta ciência da inexistência de procedimento licitatório para sua contratação’. 



    Ora, tal entendimento viola o ordenamento jurídico vigente, sendo inequívoco que a Corte Paulista não observou as diretrizes traçadas no julgamento do Tema 1.199, tampouco as alterações da Lei n° 8.429/92 trazidas pela Lei 14.230/21.



    (...)



    Se não fosse o suficiente, o v. acórdão reclamado viola a autoridade das teses firmadas no julgamento de repercussão geral (Tema 1199/STF) pelo viés da dosimetria das penalidades aplicadas à reclamante, as quais devem ser revistas, caso não seja dada a procedência à reclamação quanto aos temas tratados alhures, nos termos das alterações procedidas na LIA pela Lei n° 14.230/21 – aplicáveis de imediato ao caso da reclamante, pois não passado em julgado (premissa das teses do Tema 1199/STF). ” (e-doc. 1, p. 18-19).



    Requer



    “a) Liminarmente e initio litis, sejam suspensos os efeitos do acórdão reclamado assim como o processo originário no STJ REsp 2141201/SP (2023/0461937-5) - Processo nº 0009832-92.2004.8.26.0624, até o trânsito em julgado da presente; 



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente o acórdão reclamado, por violação às teses firmadas no julgamento do Tema 1.199/STF (que atestam a atipicidade subjetiva e objetiva da conduta da reclamante), julgando-se improcedente a ação de improbidade nº 0009832- 92.2004.8.26.0624, ou, ao menos, de forma subsidiária, revisando a dosimetria, restringindo a penalidade de proibição de contratar com o suposto ente público lesado.” (e-doc. 1, p. 25-26).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a empresa Adonai Soluções Educacionais Ltda, ora reclamante, à época dos fatos denominada Empresa Rodrigo Damas ME, foi condenada por ato improbo, em sede de Ação Civil Pública formalizada pelo Ministério Público, por ter sido contratada por meio de dispensa de licitação pelo Município de Tatuí, ocorrendo o indevido fracionamento do valor da aquisição de materiais de almoxarifado e de prestação de serviços (art. 10, incisos VIII e XII, da Lei nº 8.429/1992).



    Na espécie, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar as apelações interpostas nos autos da ação civil pública pela ora reclamante e por outros réus, registrou, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos e na legislação infraconstitucional, a presença de dolo específico capaz de atrair as condenações pertinentes ao ato de improbidade administrativa indicado nos autos. Por serem esclarecedores, transcrevo trechos do voto condutor:



    “Inicialmente, importante ressaltar que, dentre as mudanças na Lei 8.429/1992, promovidas pela Lei 14.230/2021, está a prescrição ó intercorrente. 



    [...]



    No entanto, segundo entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199, tal disposição não é aplicável às ações cujos atos foram praticados sob a égide da lei anterior: 



    [...]



    No mesmo julgamento restou consignado que, a disposição de que somente atos culposos são puníveis tem aplicação retroativa aos casos não transitados em julgado. 



    O artigo 1° da Lei 14.230 alterou a Lei 8.429/1992 tem a seguinte redação: 



    [...]



    Assim, para que se caracterize a conduta ímproba, necessário aferir-se a intenção.



     No entanto, ante a impossibilidade de se perquirir o elemento subjetivo do agente no momento da conduta, o contexto probatório é que será critério definidor para se classificar o ato como doloso ou culposo, tal como o ocorre no Direito Penal. 



     Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que restaram incontroversos os fatos narrados pelo Ministério Público. 



    Em Acórdão proferido anteriormente por esta C. Câmara de Direito Público, houve a manutenção da sentença, fundamentando-se no fato de que restou suficientemente comprovada a ausência de entregas das mercadorias, pois quando da inspeção realizada, o almoxarifado encontrava-se vazio. 



    Ao julgar o Recurso Especial 1.861.642/SP, interposto por um dos apelantes, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato acima descrito, por si só, não era apto a demonstrar que as mercadorias não tinham sido entregues, motivo pelo qual entendeu pelo provimento do recurso e a consequente anulação do V. Acórdão para que as provas fossem melhor analisadas.  



    No entanto, o conjunto probatório amealhado nos autos é suficiente a caracterizar a prática de atos de improbidade.  



    Isto porque, à fl. 187 consta nota de empenho de diversos pagamentos realizados a Rodrigo Dantas ME, acompanhados de notas fiscais de fornecimento de tintas, materiais de construção e equipamentos, e, pelos documentos de fls. 1.058/1.099, tem-se que, de fato, as contratações foram realizadas sem prévia licitação.  



    Em regra, as contratações realizadas pelo Poder Público são feitas por procedimento licitatório, e sua dispensa ou declaração de inexigibilidade devem ocorrer em situações excepcionais e devidamente justificadas.  



    No caso concreto, a natureza do contrato, (fornecimento de tintas e materiais de construção) não justifica a dispensa, tampouco o fracionamento, pois são bens comuns, os quais há previsibilidade de necessidade, de modo que há tempo hábil para realização de procedimento.  



    Isto porque, é dever do gestor público zelar pela consecução do fim público, buscando as melhores propostas para contratação.  Assim, não há falar em ato culposo, já que o agente tinha consciência da irregularidade do fracionamento, pois trata-se de procedimento ordinário no serviço público.  



    De outro lado, o contexto fático demonstra que os pedidos de compra eram realizados, as notas de empenho eram emitidas, e, posteriormente canceladas. 



    Ainda assim, os pagamentos à empresa Rodrigo Damas ME eram feitos, conforme pode ser verificado no relatório de contabilidade juntado à fl. 187 e as notas fiscais de fls. 1.060/1.080. Tal fato também pode ser constatado no documento de fl. 188, que consiste num recibo assinado por representante de  referida pessoa jurídica. 



    Ademais, a prova fática constante nos autos, indica que o Tribunal de Contas do Estado constatou irregularidades na prestação de contas do Município nos anos de 2003/2004, fato que, em que pese não poder ser utilizado como único critério para condenação, é elemento relevante, visto que não foram afastadas as presunções de legitimidade e legalidade do ato emanado pelo órgão fiscalizador. 



    Portanto, não restam dúvidas acerca da ocorrência do pagamento.  



    Deste modo, comprovado o dano ao erário, já que, em caso de dispensa e fracionamento indevido de licitação, o dano é presumido,  conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    Neste passo, são duas as condutas que podem ser consideradas como atos de improbidade administrativa: a dispensa indevida da licitação e a não destinação dos materiais à Administração Pública com o consequente pagamento. 



    A utilização do dinheiro público deve ser feita respeitando-se a legalidade. E houve demonstração que o dinheiro público foi ao menos disponibilizado de forma irregular pelo ex-prefeito Ademir Signori Borssato, ordenador de despesas, pois com a dispensa da licitação para aquisição de serviços e mercadorias, não foi possível a escolha da proposta que melhor atendesse ao interesse público. Tivesse sido realizada a licitação, outros interessados poderiam ter o concorrido ao fornecimento e, em tese, oferecido preço inferior ao efetivamente aro contratado. Essa prática configura burla da Lei 8.666193, porquanto favorece a possibilidade de dispensa de licitação, o que seria inadequado às w contratações de maior valor. 



    Bem por isso a jurisprudência tem refutado essa prática, que sempre deve ser recusada em casos como presente, de modo que não se tolere a burla por meio de expedientes que contornem o escopo legal, que não é outro É senão impor licitação nas contratações de maior valor. 



    Comete ato de improbidade administrativa o agente público que pratica ato contrário às normas da moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez ou de retidão de conduta no modo de proceder perante a Administração Pública.



    A Lei no 8.429/92 classifica os atos de improbidade administrativa nos artigos 9 0, 10 e 11, dispondo, respectivamente, em atos que importem em enriquecimento ilícito, atos que causem prejuízo ao erário e atos que atentem contra os princípios da Administração Pública. 



    No caso dos autos, da prova fática, extrai-se que as mercadorias não foram entregues, visto que não há demonstração de entrada de mercadoria



    Em que pese ser ônus do Ministério Público comprovar a não entrega das mercadorias, o fato é que os réus, notadamente a empresa o contratada, poderia facilmente juntar aos autos comprovantes, tais escrituração de documentos ou registros de entrada e não o fez. 



    Ademais, ficou comprovado que não houve entrega á produto e execução dos serviços contratados mediante irregular dispensa de licitação. 



    A simples vistoria no almoxarifado realizada pelo Tribunal É to_ de Contas do Estado não seja apta, por si só, a concluir pela ausência de entrega, o fato é tal fato serve para agregar no contexto do conjunto probatório. 



     Frise-se que também deve ser afastada a alegação de que os serviços foram contratados em regime de urgência, pois não é crível que em praticamente todos os meses do ano de 2003 tenha havido uma emergência que ensejasse prestação de serviços de reformas, o que, a propósito, sequer foi objeto de prévio procedimento administrativo visando a dispensa. 



    [...]



    Ainda, a empresa contratada não pode se esquivar de qualquer responsabilidade no caso concreto, até porque tinha absoluta ciência da inexistência de procedimento licitatório para sua contratação.  



    Não pode assim a particular negar conhecimento da lei e da incompatibilidade com os procedimentos legais.



    Comete ato de improbidade administrativa o agente público que pratica ato contrário às normas da moral, à lei e aos bons costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez e de retidão de conduta no modo de proceder perante a Administração Pública. 



    Neste passo, a conduta dos apelantes amolda-se perfeitamente ao acima descrito.



    [...]



     Portanto, fica claro que todos os réus são responsáveis pela prática de ato de improbidade administrativa a agiram dolosamente para ocorrência do dano. 



    Assim, em relação ao recebimento das mercadorias, o dano deve ser ressarcido em sua integralidade. 



    Por tais razões, a r. sentença deve ser mantida por seus 8 jurídicos fundamentos. ” (e-Doc 18, p. 145-152 - grifei) 



    Após a rejeição dos embargos de declaração opostos (edoc. 18, p. 165-169), o ora reclamante interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido em razão do óbice da Súmula nº 7 daquela Corte, tendo a Primeira Turma do STJ, mantido a decisão em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ATOS ÍMPROBOS. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. ART. 10 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou restar devidamente comprovada a prática do ato de improbidade administrativa doloso tipificado no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido” (edoc. 18, p. 342)



    Registre-se que, após algumas ocorrências processuais, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, compreendendo que o acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estaria de acordo com a orientação firmada no Tema nº 1.199 da RG. Vide a ementa do julgado: 



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030,I, A, DO CPC.  



    I. CASO EM EXAME  



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas n. 339, 181 e 1.199 do STF.  



    1.2. A parte agravante argumentou: a) a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF; b) que o Tema n. 181 do STF não deveria incidir no caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal; e c) que a Lei n. 14.230/2021 deveria ser aplicada imediatamente ao caso, exigindo-se a comprovação do dolo específico e da ocorrência de efetivo dano ao erário para a configuração do ato de improbidade administrativa.  



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO  



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.  



    2.2. A incidência do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.  



    2.3. A aplicabilidade da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, ao caso concreto.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR  



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.  



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.  



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.  



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.  



    3.5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843.989-RG/PR (Tema n. 1.199), estabeleceu que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo.  



    3.6. A Suprema Corte também fixou, ainda, o entendimento de que a Lei n. 14.230/2021, ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.  



    3.7. O Pretório Excelso consignou que a Lei n. 14.230 /2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.  



    3.8. Por fim, a Corte Suprema definiu que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.  



    3.9. No caso, o julgado impugnado se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 1.199 do STF.  



    IV. DISPOSITIVO  



    4.1. Agravo interno não provido. (e-Doc 19, p. 38-39)



    Delineada a moldura fático subjacente a esta reclamação, tenho que não assiste razão à parte reclamante no ponto em que alega ter havido desrespeito à tese firmada para o Tema nº 1.199 na parte atinente ao elemento subjetivo para a configuração de ato de improbidade administrativa, uma vez que as instâncias de origem assentaram a inequívoca presença de dolo específico do reclamante decorrente de sua deliberada contribuição para a prática do ato de improbidade, conforme assentado pelo TJSP com base nas provas produzidas nos autos. Nessa medida, compreendo inexistir desrespeito à autoridade desta Corte ou violação ao que decidido no Tema 1.199 da repercussão geral, cuja tese se adéqua perfeitamente ao caso em questão. Vide:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento nas teses de mérito suscitadas pela reclamante demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório, pretensão incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, cito iterativa jurisprudência do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL nº 67.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 11/07/2024 — grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 843.989/MG, TEMA RG Nº 1.199): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O ato de improbidade pelo qual condenado o reclamante foi praticado mediante dolo, conforme expressamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. 2. Na espécie, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989- RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral), segundo o qual é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo. 3. Este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. 4. A conclusão pela comprovação do dolo obtida pelo Órgão julgador na origem se deu com base nos elementos coligidos aos autos, razão pela qual chegar a conclusão diversa implicaria revolvimento de fatos e provas. Por conseguinte, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação do conjunto probatório, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. 5. A tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, é providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 59.517/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/7/25 — grifo nosso).



    De mais a mais, anote-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autori